Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DEIXADOS PELO DE CUJUS. TUTELA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela urgente de natureza cautelar requerida pela agravante nos autos do processo de origem, destinada ao bloqueio dos ativos financeiros deixados pelo de cujus.
2. A impugnação à gratuidade de justiça fundamentada em suposições, sem suporte probatório, impossibilita a análise da revogação do benefício concedido.
3. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas "ações cautelares" nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência previstas no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3.1. Os requisitos autorizadores para a concessão dessa tutela encontram-se previstos no art. 300 do CPC.
4. No caso, a tutela pretendida tem caráter cautelar, pois sua finalidade consiste em garantir que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. 4.1. Verifica-se, por meio dos documentos trazidos aos autos, que as alegações articuladas pela agravante a respeito da eventual existência de união estável revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). 4.2. No entanto, como corretamente destacado pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, não se encontra, no presente momento, evidenciado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que sequer há notícia de instauração de inventário extrajudicial.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.